Tribunal: TJMT
Processo: 1012234-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012234-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (IMPETRANTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), BEVERLY LAWANE ALVES COSTA - CPF: 061.382.351-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 045.454.441-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLISON GABRIEL DA SILVA - CPF: 045.232.182-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA COSTA - CPF: 043.919.981-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – PERICULOSIDADE NÃO VERIFICADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inexistente qualquer indicativo concreto de que, em liberdade, a paciente possa tumultuar a ordem jurídica e/ou social, a pequena quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é capaz de subsidiar o risco ofertado à ordem pública, principalmente quando a agente é primária, revelando-se medida desproporcional a sua manutenção em cárcere.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Beverly Lawane Alves Costa
, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal pelo excesso de prazo no término da instrução criminal e para apreciação do pedido de liberdade provisória, que já está concluso desde 10/04/2023.

Aduz que não justifica a manutenção da segregação cautelar da paciente, que é primária, possui residência fixa e laborava licitamente, não se dedicando a vida criminosa.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva da paciente em razão do excesso de prazo, com ou sem aplicação de medida cautelar diversa da prisão, como a domiciliar ou monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (Id. 170316170).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 171278191).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 171691686, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, pelo excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da medida e para o término da instrução criminal, principalmente diante dos seus predicados favoráveis, que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser parcialmente concedida
.

De início, de acordo com as informações prestadas, o juízo
a quo
analisou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da paciente no dia 06/06/2023, exaurindo, portando a alegação de excesso de prazo.

Pois bem. Segundo consta dos autos, no dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 22h30min, a equipe da ROTAM em patrulhamento pelo Bairro Jardim Itamarati recebeu informações anônimas de que um indivíduo de nome Rafael estaria realizando tráfico de entorpecentes, juntamente com sua esposa de nome Beverly e a pessoa de nome Darlinson, indicando o endereço. Diante das informações, a polícia se deslocou ao endereço, sendo a paciente abordada juntamente com Darlinson em frente a sua quitinete e após realizada a busca pessoal foi encontrado com ela, para fins de mercancia, 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 33,48 g (trinta e três gramas e quarenta e oito centigramas) e com Darlison Gabriel da Silva, a quantia de 03 (três) porções de maconha, com massa total de 131,03 g (cento e trinta e um gramas e três centigramas).

Durante a abordagem o codenunciado Rafael da Silva Costa não estava no local, mas logo passou em frente com um veículo, ocasião em que foi vistoriado, sendo localizado com ele 22 (vinte e duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 39,08 (trinta e nove gramas e oito centigramas) e 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 159,47 g (cento e cinquenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas).

Na entrevista com a polícia, Rafael delatou quem lhe fornecia as drogas como sendo a pessoa de Anderson. A equipe se deslocou ao endereço informado, localizando o codenunciado, que indicou o local que armazenava a droga, sendo encontrado 11 (onze) tabletes de maconha, com massa total de 4,690 kg (quatro quilogramas e seiscentos e noventa gramas), 01 (um) tablete de cocaína, com massa total de 395,91 g (trezentos e noventa e cinco gramas e noventa e um centigramas) e, 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 344,07 g (trezentos e quarenta e quatro gramas e sete centigramas).

Sobre o caso em questão, esta Câmara, na sessão de julgamento realizada no dia 14/03/2023, denegou a ordem do
Habeas Corpus
n. 1000146-41.2023.8.11.0000, de minha Relatoria, por entender que a decretação da prisão preventiva da paciente foi devidamente motivada, diante da gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes.

Ocorre que ao apresentar a denúncia (Id. 171278190), o Ministério Público descreveu a conduta da paciente Beverly, consignando que ela trazia consigo, para fins de mercancia, 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 33,48 g (trinta e três gramas e quarenta e oito centigramas).

Em outro ponto, descreve que a denunciada Beverly admitiu que estava comercializando drogas por ordem de seu companheiro Rafael, o qual não estava no local.

Nesse contexto, embora haja indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas pela paciente, delineando a sua participação no delito, entendo que a quantidade de substância entorpecente apreendida em seu poder no momento da abordagem policial não se mostrou excessiva a ponto de autorizar a prisão cautelar.

Importante salientar que a paciente afirmou, na audiência de custódia, que a droga pertencia ao seu companheiro Rafael, codenunciado e somente depois de sua abordagem que se chegou ao nome do fornecedor, também codenunciado Anderson, para que ocorresse à apreensão total de 425.93 (quatrocentos e vinte e cinco gramas e noventa e três centigramas) de cocaína e 5.027,37 (cinco quilos, vinte e sete gramas e trinta e sete centigramas) de maconha.

Assim, a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com a paciente, somada as circunstâncias do crime e a não demonstração de que a sua soltura colocará em risco a ordem pública, notadamente porque ela é primária, possuidora de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (auxiliar de sala em Hotelzinho Infantil), entendo ser mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Destaque-se que a paciente não possui qualquer histórico criminal.

Com efeito, é assente neste Sodalício o entendimento de que os predicados pessoais por si só não são suficientes para a restituição do
status libertatis
do acusado, contudo, no caso em análise, deve ser sobrelevado as suas condições pessoais favoráveis.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes lançados por este Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – APREENDIDA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– ORDEM CONCEDIDA. A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese desclassificatória da conduta se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano, mostrando-se imprescindível aguardar a conclusão da instrução criminal. A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.
É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga
.
”
(TJ-MT 10048012720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021) (destaquei)

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E A AFIRMAÇÃO GENÉRICA E SUPERFICIAL DE QUE O PACIENTE PODE VOLTAR A DELINQUIR NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C 319 DO REFERIDO CODEX – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. 1
. Na espécie, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão do suposto risco de reiteração delitiva, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, pois o risco de reiteração não restou evidente, tendo em vista que o paciente é tecnicamente primário e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Além disso, a periculosidade do paciente não foi comprovada, sobretudo porque é portador de predicados pessoais favoráveis, fazendo-se necessária, destarte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal
. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.” (N.U 1026101-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (destaquei)

Assim, em conformidade com casos análogos já decididos nesta Segunda Câmara Criminal, não há nestes autos indicativo concreto de que, em liberdade, a paciente possa tumultuar a ordem jurídica e/ou social, sendo que a quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é capaz de subsidiar o risco ofertado à ordem pública, e, principalmente, porque a agente é primária, o que denota, de fato, que a sua manutenção no cárcere é medida desproporcional ao caso em tela.

Nesse contexto, substituo a prisão preventiva imposta a paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder em parte a ordem
vindicada para colocar a paciente
Beverly Lawane Alves Costa
em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023